Tribunal: STF
Processo: HC 199455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando José Costa Januncio, em favor de Luiz Felipe Jorge, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 631.576/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ FELIPE JORGE, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
     Inconformada, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
    Neste habeas corpus, alega o impetrante ausência de elementos concretos para custódia cautelar, a qual foi estabelecida com amparo na gravidade abstrata do delito e em meras alusões aos requisitos do art. 312 do CPP. 
    Salienta ser tecnicamente primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e emprego lícito”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados no STJ.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “A Corte de origem, ao denegar a ordem, manteve a custódia cautelar com base nos seguintes fundamentos: 
    "No caso, extrai-se do auto de prisão em flagrante, resumidamente, que o paciente foi preso porque, no dia 12 de novembro último, mantinha em depósito drogas para fins de tráfico, no caso, 09 tabletes de maconha e 07 porções de cocaína, sem se ignorar a apreensão de uma balança de precisão e microtubos vazios (fls. 10/11). 
    Com efeito, a decisão através da qual se converteu a prisão inicial em preventiva baseou-se em preceitos legais e em detalhes do caso concreto, destacando o magistrado que, “...Conforme o boletim de ocorrência, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido nos autos n. 1502539-81.2020.8.26.0156, foram encontrados, no quarto do averiguado, 07 microtubos de cocaína e, no quintal, escondidos em um fundo falso, tabletes diversos de maconha prensada, com peso total de 375g, além de balança de precisão e microtubos vazios. As circunstâncias do flagrante demonstram o envolvimento do custodiado com o tráfico local, crime equiparado a hediondo, destacando-se que, além da existência de outras passagens criminais (fls. 31/33), a expressiva quantidade de drogas apreendidas indicia que não é neófito na atividade. (...)” (fls. 05/07, grifei e destaquei). 
    Destarte, o julgador singular externou as razões de seu convencimento com respaldo no conteúdo do auto de prisão em flagrante, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, nada indicando a abstração sugerida, a par de o quadro narrado indicar, em tese, dolo exacerbado ínsito à quantidade, variedade e natureza proeminentemente lesiva de parte das drogas apreendidas, como adiante se explanará, com a correlata necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Ainda a respeito, “é de se levar em conta que o édito em questão nem exige fundamentação exaustiva, suficiente a presença de indicadores concretos baseados na real necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (STJ, HC 289.618/PA, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 10.8.2015)” (TJESP, Habeas Corpus nº. 2098130-35.2016.8.26.0000, Relator Desembargador ROBERTO SOLIMENE, julgado 19-5-2016). 
    A situação, pois, denota a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, vedada análise aprofundada das provas através da estreita via eleita, inferindo-se dos autos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, a concessão da liberdade provisória é vedada por expressa previsão constitucional atinente à inafiançabilidade, com repercussão direta sobre a benesse de maior envergadura almejada. 
    [...] No caso concreto, como antes se adiantou, diante da considerável quantidade, variedade e natureza altamente nociva de parte das drogas apreendidas (porções de maconha e de cocaína, em especial esta última espécie dotada de extremado efeito deletério e proeminentemente lesiva à higidez física e psíquica de incautos usuários, a par de intenso e indiscutível poder viciante), além da apreensão de petrechos destinados à preparação da droga, nítida a acentuada periculosidade do agente, cuja prisão preventiva afigura-se imprescindível à garantia da ordem pública, inibindo o vil comércio e preservando lares ou famílias do esfacelamento proporcionado pela constante e nefasta ação de traficantes inescrupulosos. [...] 
    Destarte, justificável (aliás, inafastável) a prisão preventiva para garantia da ordem pública, porquanto a permanência do paciente em liberdade, tendo em vista a periculosidade em tese destacada, ensejaria intranquilidade social diante de concreto receio dele tornar a delinquir, a par da extremada gravidade do tráfico , notadamente em razão da situação real antes considerada. Cabe registrar, ainda, que o artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº. 12.403/2011, dispõe ser admissível a prisão preventiva diante de crime doloso ao qual se comine pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, tal como na hipótese. Por outro lado, eventuais condições pessoais favoráveis como a alegada primariedade, inexistência de antecedentes, ocupação lícita e residência fixa sequer comprovadas por completo - não impedem a decretação da prisão preventiva nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia, como na hipótese dos autos. 
    [...] A propósito, conforme anotado pelo magistrado e em consulta à certidão de fls. 38/40, observa-se que LUIZ registra “passagens criminais”, ostentando, inclusive, duas condenações pretéritas e imutáveis, uma pela prática de furto e, outra, por tráfico de drogas (autos sob o nº. 0004583-89.2016.8.26.0156 e 0005571- 13.2016.8.26.0156) não alcançadas pelo período depurador e, pois, aptas a desvendar a reincidência, até mesmo na forma específica, anotado o fato de o paciente estar cumprindo pena em regime aberto por delito diverso, tudo a demonstrar índole indiscutivelmente voltada à delinquência ou persistência na senda do crime, revelando-se a segregação imprescindível para se obstaculizar real risco de nova recidiva, considerado o caráter nocivo próprio daquele que faz dos delitos seu modo de vida... (www.stj.jus.br)”
    O impetrante diz que “É imprescindível a concessão da liminar pleiteada, eis que estão presentes todos os requisitos exigidos no artigo 310, parágrafo único do CPP, onde o Paciente se faz tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita.”
    Quando interrogado, o próprio paciente afirmou “que já foi preso e condenado por tráfico de drogas e furto, estando cumprindo o restante de sua pena em regime aberto.” (eDOC 2, p. 24)
    Aliada à confissão, o magistrado afirmou que “LUIZ registra “passagens criminais”, ostentando, inclusive, duas condenações pretéritas e imutáveis, uma pela prática de furto e, outra, por tráfico de drogas (autos sob o nº. 0004583-89.2016.8.26.0156 e 0005571- 13.2016.8.26.0156) não alcançadas pelo período depurador e, pois, aptas a desvendar a reincidência, até mesmo na forma específica, anotado o fato de o paciente estar cumprindo pena em regime aberto por delito diverso...”
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente